Tribunal: STF
Processo: ARE 1540360
Classe: ARE
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-06-23
Data de publicação: 2025-06-23

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Cuida-se de embargos de declaração opostos em face de decisão em que neguei seguimento ao agravo, nestes termos (eDOC 106):



    A irresignação não merece prosperar.



    Consabido, a admissibilidade dos recursos é aferida tanto na origem quanto no destino. O agravo destinado ao Tribunal ad quem permite garantir o juízo de dupla admissibilidade dos recursos especial e extraordinário. Registre-se, contudo, que o agravo, enquanto recurso, também está sujeito à decisão de admissibilidade.



    Feitas essas observações, verifico que, in casu, o agravo sequer tem preenchido os pressupostos processuais.



    De plano, verifica-se que a inadmissibilidade do apelo extremo se deu pela ofensa reflexa ao texto constitucional e diante da incidência da Súmula 279 do STF. Entretanto, a Agravante deixou de impugnar especificamente as razões da negativa de seguimento em relação à incidência da Súmula 279 do STF.



    O agravo, portanto, não ataca todos os fundamentos da decisão que inadmitiu o recurso extraordinário.



    Desse modo, aplica-se o óbice da Súmula 287 do STF. Nesse sentido, confiram-se, a respeito, os seguintes julgados:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. MATÉRIA CRIMINAL. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO AOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA. INEXISTÊNCIA DE PRELIMINAR FORMAL E FUNDAMENTADA DA REPERCUSSÃO GERAL. DEFICIÊNCIA NA FUNDAMENTAÇÃO. VIOLAÇÃO AO ART. 93, IX, DA CF. INOCORRÊNCIA. 1. É inadmissível o agravo regimental que não impugna todos os fundamentos da decisão agravada. Precedentes. 2. A deficiência da fundamentação recursal atrai a incidência da Súmula 287 do STF. 3. O agravante não apresentou preliminar formal e fundamentada de repercussão geral na petição de recurso extraordinário. 4. Descabe confundir ausência de fundamentação dos atos judiciais com crivo contrário aos interesses defendidos. 5. Agravo regimental a que se nega provimento” (ARE 948.397-AgR, de minha relatoria, Primeira Turma, DJe 27.09.2016). 



    “CONSTITUCIONAL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO. RECURSO QUE NÃO ATACA OS FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA. INCIDÊNCIA DA SÚMULA/STF 287. 1. Nega-se provimento a agravo regimental quando a parte agravante não ataca, com a devida clareza e objetividade os fundamentos da decisão agravada, constituindo-se o recurso em mera reiteração do anterior. Incidência da Súmula/STF 287. Precedentes. 2. Agravo regimental a que se nega provimento” (RE 572.676-AgR, Rel. Min. Ellen Gracie, Segunda Turma, DJe 17.05.2011).



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DEVER DE IMPUGNAR TODOS OS FUNDAMENTOS DA DECISÃO DO TRIBUNAL DE ORIGEM QUE INADMITE RECURSO EXTRAORDINÁRIO. INOBSERVÂNCIA. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 287 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. MAJORAÇÃO DE HONORÁRIOS. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO, COM APLICAÇÃO DE MULTA. I – É deficiente a fundamentação do agravo cujas razões não atacam especificadamente todos os fundamento da decisão do tribunal de origem que não admite o recurso extraordinário. Incidência da Súmula 287/STF. II – Majorada a verba honorária fixada anteriormente, nos termos do art. 85, § 11, do CPC, observados os limites legais. III – Agravo regimental a que se nega provimento, com aplicação da multa prevista no art. 1.021, § 4°, do CPC” (ARE 1.076.166-AgR, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, Segunda Turma, DJe 01.02.2018).



     Ante o exposto, nos termos do art. 21, § 1º, do RISTF, não conheço do presente recurso de agravo.



    Nas razões recursais, sustenta-se a existência de omissão em relação ao reconhecimento da incidência da minorante do tráfico privilegiado, sob o argumento de que em que pesem “estarem presentes os requisitos, não foi reconhecida a causa de diminuição de pena prevista no §4º do artigo 33 da mesma lei” (eDOC 108, p. 2). 



    Requer-se, ao final, a absolvição do recorrente em razão da violação de domicílio; alternativamente, o enquadramento da conduta no art. 28 da Lei 11.343/2006 e, por fim, o reconhecimento da minorante do tráfico privilegiado.



    É o relatório. Decido.



    Sem razão o embargante.



    Registro, inicialmente, que os embargos de declaração não constituem meio hábil para reforma do julgado, sendo cabíveis somente quando houver no acórdão omissão, dúvida, contradição ou obscuridade, conforme dispõem os arts. 337 do RISTF e 619 do CPP, o que não ocorre no presente caso. 



    Importa ressaltar que o agravo em questão sequer ultrapassou a barreira do conhecimento, em face do óbice contido na Súmula 287 do STF, porquanto deixou de impugnar todos os fundamento da inadmissão do recurso extraordinário, isto é, a aplicação da Súmula 279 do STF. 



    Ressalto, a esse respeito, que o fato de a decisão monocrática ora objurgada não examinar a questão guindada pela parte em razão de não terem sido preenchidos os requisitos de admissibilidade do agravo em recurso extraordinário não a torna omissa. Confira-se, a esse respeito, o seguinte julgado:



    EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AGRAVO REGIMENTAL EM EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA EM AGRAVO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO. OMISSÃO, CONTRADIÇÃO, OBSCURIDADE OU AMBIGUIDADE. INOCORRÊNCIA. REJEIÇÃO. MANIFESTO CARÁTER PROCRASTINATÓRIO. ABUSO DO DIREITO DE RECORRER. 



    1. Não se ressente dos vícios da omissão, contradição, obscuridade ou ambiguidade, nos termos do art. 619 do Código de Processo Penal, o decisum no qual se assenta a inviabilidade de exame da matéria, à míngua do preenchimento dos pressupostos recursais de admissibilidade.



    2. Inocorrente hipótese autorizadora da oposição dos embargos de declaração, evidenciados, ainda, o intuito protelatório e o abuso do direito de recorrer. Precedentes.



    3. Embargos de declaração rejeitados, com determinação de imediata certificação do trânsito em julgado e de devolução dos autos à origem.



    (ARE 837803 AgR-EDv-AgR-ED, Relator(a): Min. ROSA WEBER, Tribunal Pleno, julgado em 06/02/2017)



    Não há, portanto, qualquer vício na decisão embargada, razão pela qual são incabíveis os presentes embargos. Nesse sentido: AI 738.257 ED, Relator Teori Zavascki, DJe 24.02.2016; ARE 960.529 ED, Relator Gilmar Mendes, DJe 08.08.2016; ARE 956.569 ED, Relator Luiz Fux, DJe 03.06.2016; RE 916.492 ED, Relatora Rosa Weber, DJe 07.11.2017; RE 1.023.889 ED, Relator Celso de Mello, DJe 05.06.2017. 



    Não obstante seja o caso de rejeição dos embargos, verifico hipótese de constrangimento ilegal a autorizar a concessão do habeas corpus de ofício, nos termos do art. 654, § 2º, do CPP, notadamente no que se refere à incidência da minorante do tráfico privilegiado.



    No caso, a apontada ilegalidade pode ser aferida de pronto.



    Isso porque o juízo sentenciante deixou de analisar os requisitos para a incidência da causa de diminuição prevista no art. 33, § 4º, da Lei 11343/2006, tendo se limitado a afirmar, na terceira fase da dosimetria, que não incidem ao caso causas de aumento ou diminuição, o que foi mantido no julgamento da apelação, verbis (eDOC 11, p. 4):



    Quanto ao crime previsto no artigo 33, caput, da Lei n° 11.343/06:



    Primeira fase Analisadas as diretrizes do artigo 59 do Código Penal, quanto à culpabilidade, denota-se que seus elementos caracterizadores estão inerentes ao próprio delito. Quanto aos maus antecedentes, o acusado é primário. Conduta social e personalidade do condenado restaram prejudicadas, haja vista o contexto probatório não fornecer elementos para se aferir traço digno de nota. O motivo para o seu comportamento delituoso é inerente ao tipo penal. As circunstâncias do delito não extrapolam a norma incriminadora. Não há que se falar em comportamento da vítima, tendo em vista a natureza do delito. Quanto às consequências, não há elementos suficientes para valorá-las. Diante disso, fixo a pena base em 05 (cinco) anos de reclusão e 500 dias-multa. Segunda Fase Não vislumbro a presença de circunstâncias agravantes ou atenuantes aplicáveis ao presente caso, razão pela qual mantenho a pena intermediária em 05 (cinco) anos de reclusão e 500 dias-multa. Terceira fase Não há, nos presentes autos a incidência de causas de aumento ou diminuição de pena. Por esta razão, fixo como definitiva a pena de 05 (cinco) anos de reclusão e 500 dias-multa, estes no valor unitário de 1/30 (um trigésimo) do salário mínimo vigente ao tempo do fato, considerando a situação econômica do réu.



     Com efeito, constatada a ausência de motivação inidônea para deixar de reconhecer o referido redutor, concluo que a deficiência na fundamentação da dosimetria da reprimenda configura situação de flagrante ilegalidade, especialmente porque não há notícias nos autos de que o recorrente possua maus antecedentes e, à míngua de outros elementos probatórios, não há comprovação de que integre organização criminosa ou se dedique à traficância habitualmente.



     Dito isso, não visualizo qualquer argumento ou fundamento hábil a negar a incidência da minorante.



     Todavia, diante do limite cognitivo desta Suprema Corte, o ajuste na dosimetria deve ser implementado pelas instâncias ordinárias. Caberá, portanto, ao Juízo de origem refazê-la, aplicando o redutor do art. 33, § 4º, da Lei 11.343/2006.



     Ante o exposto, rejeito os embargos de declaração, nos termos do art. 21, § 1º, do RISTF. Contudo, com fulcro no art. 654, § 2º, do CPP, concedo a ordem, de ofício, para o fim de determinar que o juízo de origem redimensione a pena, aplicando ao caso a causa de diminuição de pena do art. 33, § 4º, da Lei 11.343/2006, nos termos da fundamentação supra.



     Publique-se.



     Comuniquem-se, com urgência, os termos desta decisão ao TJ/SE.



    Publique-se.



    Brasília, 23 de junho de 2025.



Ministro EDSON FACHIN



Relator



Documento assinado digitalmente